Tribunal: STF
Processo: ARE 1591163
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.

 Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jamerson Alexsander de Amaral da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
 
“PENAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DESTE PONTO. REPETIÇÃO DE PEDIDO REVISIONAL ANTERIOR. AJUIZAMENTO REITERADO DE PLEITO CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. TESE AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXEGESE DO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO QUE AUTORIZAVA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. ABORDAGEM DO CORRÉU TRAFICANDO EM PRAÇA PÚBLICA QUE INDICOU A RESIDÊNCIA DO REQUERENTE COMO LOCAL EM QUE DEPOSITAVAM AS DROGAS. FUNDADAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A BUSCA DOMICILIAR CONFIRMADAS COM A APREENSÃO DE ENTORPECENTE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PROVA LÍCITA. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO, EM DECORRÊNCIA DA DECISÃO PROLATADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DURANTE O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 635.659, QUE FIRMOU TESE DE REPERCUSSÃO GERAL E ESTABELECEU O TEMA 506. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO NARCOTRÁFICO. ADEMAIS, DECISÃO PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA VIGENTE À ÉPOCA. EVENTUAL MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE JULGADA IMPROCEDENTE. 
I. Caso em exame 
1. Revisão criminal visando a reforma da sentença que condenou o requerente pela prática do crime de tráfico de drogas, com base na alegação de ilegalidade na entrada da polícia em sua residência e na invocação de novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a presunção de usuário de drogas, em razão da quantidade apreendida. A sentença anterior foi mantida em recurso de apelação, que confirmou a condenação e a pena imposta. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal proposta é cabível, em virtude das matérias aventadas na inicial. 
III. Razões de decidir 
3. É inadmissível a reiteração do pedido de revisão criminal, salvo se fundado em novas provas (artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal). 
4. Tratando-se de repetição de pedido revisional anterior já submetido à apreciação por esta colenda Câmara Criminal, a presente revisão criminal não merece ser conhecida, uma vez que o requerente não obteve êxito em demonstrar a ocorrência de erro ou de injustiça na condenação a ele imposta e tampouco trouxe novos elementos que justificassem seu pedido. 
5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se pratiquem . Assim sendo, o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Precedentes. (AgRg no REsp 1704746/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03 /2018).
6. No caso, tem-se que a entrada dos agentes na residência do requerente foi devidamente motivada na delação de corréu que indicou sua residência como local em que as drogas estavam depositadas. Diante desse quadro fático, tem-se que a entrada da polícia militar no local foi devidamente motivada, eis que decorrente da prévia constatação de possível narcotráfico no local, ante a detenção do corréu, tornando evidente a ocorrência de crime permanente que possibilitou a busca na residência. 
7. Durante o julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659, o Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral e estabeleceu o Tema 506, no sentido de que será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Todavia, verifica-se que o caso não se amolda à aludida hipótese. Isto porque, decidiu-se que a presunção da condição de usuário através das quantidades mencionadas é relativa. No particular, constata-se que a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas se deu em razão da elevada quantidade de entorpecente, incompatível com a condição de usuário, aliados aos demais elementos produzidos na instrução. 
8. Conforme decidido pelo Tribunal Superior, “a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa” (AgRg no REsp n. 1.816.088/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6 /8/2019, DJe de 22/8/2019). Além disso, “não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso” (AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023). 
IV. Dispositivo e tese 
9. Ação revisional conhecida em parte e julgada improcedente.”
(Revisão Criminal nº  0034389-19.2025.8.16.0000/PR,  4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Relator Desembargador Celso Jair Mainardi, j. 24.6.25).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, incisos XI e XL, da Constituição da República. Alega, em síntese, violação ao domicílio do réu. Aduz o cabimento de aplicação do Tema 506 (635.659/SP) de repercussão geral, uma vez “o recorrente foi condenado com base na posse de apenas 11 gramas de maconha e 3 gramas de cocaína, localizadas no interior da residência do requerente”, assim como do Tema 280 (RE 603.616/RO), tendo em vista que “policiais ingressaram em sua residência sem mandado judicial, sem consentimento e sem fundadas razões justificadas a posteriori”. Argumenta, ainda, a possibilidade de aplicação do Tema 506 (RE 635.659/SP), de forma a assegurar a retroatividade da lei penal mais benéfica. Afirma que “considerando a ínfima quantidade de droga apreendida, mostra-se plenamente aplicável o princípio da insignificância”. Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reconhecer a nulidade aventada e absolver o réu ou, subsidiariamente, a reclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário à seguinte fundamentação. Confira-se (Doc. 36): 

“(...)
O Recorrente alegou, em síntese, violação aos artigos: 
a) 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que, houve violação à inviolabilidade domiciliar, pois os policiais ingressaram em sua residência sem mandado judicial, sem consentimento e sem fundadas razões justificadas a posteriori. A decisão recorrida teria legitimado o ingresso com base apenas em delação isolada de corréu, contrariando o entendimento firmado pelo STF no Tema 280 (RE 603.616/RO), que exige justificativa concreta para ingresso forçado. 
b) 5º, inciso XL, da Constituição Federal defendendo que o acórdão recorrido negou a aplicação retroativa da norma penal mais benéfica, ao não reconhecer a presunção de usuário prevista no Tema 506 (RE 635.659/SP), mesmo diante da posse de apenas 11g de maconha e 3g de cocaína, sem outros elementos que indicassem tráfico. Defende que a decisão violou o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica. 
Pretende a aplicação do princípio da insignificância diante da ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de lesividade relevante, seria aplicável o princípio da insignificância, conforme precedentes do STF (HC 127.573/SP), para afastar a tipicidade penal. 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ apresentou contrarrazões (mov. 10.1), manifestando-se pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu desprovimento. 
II – O Colegiado entendeu que não houve violação de domicílio, pois o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que autoriza o ingresso policial sem mandado judicial. A entrada na residência foi motivada por delação do corréu Giordani, abordado em flagrante, que indicou o local como depósito de drogas. Ainda, a mãe do Recorrente autorizou a entrada dos policiais e foram apreendidos entorpecentes e dinheiro trocado no quarto do Recorrente, corroborando a delação e os depoimentos dos policiais.
Colhe-se do julgamento: 
“Quanto à parcela conhecida, nota-se que o pedido de reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, é absolutamente inédito, vez que não foi aventado pela defesa em momento algum da tramitação da ação penal nem dos recursos interpostos. 
Não obstante a isso, não há qualquer irregularidade da ação policial a ser reconhecida neste momento. 
(...) Diante desse quadro fático, tem-se que a entrada da polícia militar no local foi devidamente motivada, eis que decorrente da prévia constatação de possível narcotráfico no local, ante a detenção do corréu, tornando evidente a ocorrência de crime permanente que possibilitou a busca na residência. 
(...) Assim, tem-se que o ingresso no local ocorreu em virtude da evidente situação de flagrância, tanto que a ação criminosa foi comprovada com a apreensão de droga, não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio ou qualquer ilicitude acerca das provas produzida nos autos. Diante disso, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas no âmbito do inquérito policial, pois o ingresso no domicílio ocorreu conforme os ditames do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e nos moldes delineados no Tema de Repercussão Geral nº 280 do STF” (fls. 28/41).
Nesse contexto, verifica-se que a conclusão do Colegiado está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE 603.616 (Tema 280), fixou entendimento acerca do tema.
(...)
Desse modo, aplica-se o art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. 
Quanto à pretensão absolutória, o Colegiado consignou que “Todavia, verifica-se que o caso não se amolda à aludida hipótese, porque o acórdão proferido na revisão criminal 0007203- 55.2024.8.16.0000, rechaçou a pretensão absolutória, mantendo a condenação pela traficância, ante as circunstâncias evidenciadas. Diante disso, estabelecida e consolidada a condição de traficante, absolutamente inviável, na espécie, a aplicação do novo entendimento firmado pelo STF” (fl. 41).
(...)
Desta feita, aplica-se a Súmula 286 do STF sobre a questão. III – 
Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil e quanto ao tema remanescente inadmito o recurso com fundamento na Súmula 286 do STF.”

Inicialmente, destaco que, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Além disso, verifico que a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, restringindo-se à mera repetição dos argumentos já apresentados no recurso extraordinário, incorrendo em omissão em relação à Súmula 286/STF. Desse modo, não houve impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, razão pela qual não se evidencia a viabilidade do presente recurso. 
A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).

Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025 - grifei)
 
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento recurso extraordinário com fundamento na Súmula 287/STF, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo na origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interposto para destrancar o apelo extremo impugnou especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem, nos termos da Súmula 287/STF. III. Razões de decidir 3. A decisão de inadmissibilidade do apelo extremo possui dois fundamentos autônomos: i) inexistência de prequestionamento e ii) ausência de violação direta da Constituição federal, ante a necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional aplicada. A argumentação da parte agravante não enfrentou o fundamento acerca da ausência de ofensa direta à Constituição da República, restringindo-se a rebater a ausência de prequestionamento. 4. Não foram impugnados, portanto, todos os fundamentos suficientes da decisão que inadmitiu o extraordinário na origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno não provido.”
(ARE 1583019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 06-03-2026 - grifei)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente